Tribunal: TJDFT
Processo: 0005638-16.1998.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Com o agravo interno de ID 49659175, a parte recorrente demonstra a tempestividade do recurso de apelação de ID 46444574. Exerço o juízo de retratação comandado pelo artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil quanto ao decidido monocraticamente no ID 47697217, oportunidade em que reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade e recebo o recurso de apelação de ID 46444574 nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Retorne-se a classificação cadastral do feito para ‘apelação cível’ e, preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para análise de mérito do apelo. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora